Tribunal: STF
Processo: ARE 1473929
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Laércio Rossi com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa e contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal paranaense pelo qual negado provimento a agravo interno também interposto pela defesa.



O caso



    2. Em 18.6.2019, o agravante foi denunciado como incurso no crime de calúnia, tipificado nos “arts. 138, c/c 141, incisos II e III e art. 145, parágrafo único do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 2).



    3. Instruído o processo, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Apucarana/PR (Ação Penal n. 0038962-68.2019.8.16.0014/PR), em 15.5.2019, declinou a competência do julgamento para o juízo da Quinta Vara Criminal, fundamentando sua decisão em que, “no presente caso, o Ministério Público, em Procedimento Investigatório Criminal instaurado sob o nº 0078.18.003696-0 formulou o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (mov. 37.2, fls. 2 a 9), o qual foi distribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal, previamente à distribuição da presente ação penal. Portanto, a competência para conhecer da presente ação penal, é do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal” 
(fls. 2-3, e-doc. 47).



    4. Em 5.2.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0038962-68.2019.8.16.0014/PR, interposto pelo agravante, ratificando a decisão do juízo de primeira instância. O Tribunal assentou que, “pela análise dos autos, não se vislumbra equívoco na decisão, porque no presente caso houve pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (autos nº 0078.18.003696-0), ainda na fase de investigação, que tramitou na 5ª Vara Criminal, motivo pelo qual a competência para conhecer da ação penal é do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal, em atenção à regra de prevenção (art. 83, CPP) e ao princípio constitucional do juiz natural” (fl. 4, e-doc. 77). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – QUEBRA DE SIGILO EM JUÍZO DIVERSO – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a ação penal teve origem em elementos indiciários derivados dos autos de quebra de sigilo que tramitou perante o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal, mantém-se sua prevenção para o julgamento da ação penal” 
(e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 19.3.2021 (e-doc. 90).



    5. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário, no qual o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 109).



    Argumenta que “o Ministério Público não se utilizou do instrumento adequado (exceção de incompetência) para questionar a competência da 4ª Vara Criminal, fazendo-o apenas tardiamente, quando configurada a preclusão pela qual foi interposto recurso em sentido estrito” (fl. 5, e-doc. 109). 



    Assevera que “o ponto fulcral do apelo extraordinário cinge-se a discutir a imprescindibilidade de se assegurar o consagrado princípio do juiz natural, bem como o devido processo legal, notadamente porque a matéria atinente à incompetência foi alegada intempestivamente pelo Ministério Público, de modo que, por se tratar de competência relativa, se faz necessária a prorrogação da competência da 4ª Vara Criminal de Londrina-PR” (fl. 7, e-doc. 109).



    Menciona que “o Parquet teve oportunidade de se manifestar pela eventual incompetência do Juízo por duas vezes, mantendo-se inerte, de modo que incidiu a preclusão” (fl. 9, e-doc. 109).



    Pontua que, "com o devido respeito ao Juízo singular, tampouco cabe ao Magistrado reconhecer ex officio a incompetência relativa, pois como já assentou o Ministro Felix Fischer ‘a fixação da competência entre os Juízos suscitante e suscitado obedece unicamente ao critério territorial. Em outras palavras, a competência é relativa. Daí porque, de acordo com a Súmula 33/STJ, caberia às partes arguir a matéria, por meio de exceção, sob pena de prorrogação da competência. Desse modo, não poderia o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR, após o término da instrução, de ofício, dar-se por incompetente’” (fls. 11-12, e-doc. 109).



    Pede “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do recurso extraordinário interposto pelo recorrente, a fim de reconhecer a violação ao 
art. 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal, tendo em vista que a matéria atinente à incompetência foi alegada intempestivamente pelo Ministério Público, com a consequente prorrogação da competência da 4ª Vara Criminal de 
Londrina-PR” (fl. 12, e-doc. 109).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta e teve o seguimento negado quanto à apontada ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, pela aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral (e-doc. 114).



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a existência de prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais fica clara quando se observa que foram opostos embargos de declaração em favor do agravante, por meio do qual a Corte Estadual foi provocada para se manifestar sobre o artigo 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal (mov. 1.1, ED1, 2º grau)” (fl. 6, e-doc. 129).



    Salienta que “não se está diante de ofensa reflexa à Constituição Federal, vez que o ponto central debatido cinge-se a necessidade de respeitar, a garantia constitucional inerente ao artigo 5º, inciso LIII, da Carta Magna, o qual assegura que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’” (fl. 8, e-doc. 129).



    Conclui que “o entendimento perfilhado pela Corte Estadual significa permitir que o agravante seja julgado por autoridade incompetente, qual seja o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR. Portanto, considerando que a ofensa a Constituição Federal foi direta, concreta e imediata, torna-se imperiosa a reforma da decisão agravada, de modo a regularizar o trâmite do recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 129).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    7. Em 24.9.2021, ao analisar o agravo interno interposto pelo agravante contra a parte da decisão pela qual aplicado o Tema 660 da repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paranaense (Petição Criminal n. 0038962-68.2019.8.16.0014) negou provimento ao recurso e manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO – DELITO DE CALÚNIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A PARTIR DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIRMADO NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660) – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO – ANÁLISE DOS AUTOS QUE DEMANDARIA O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (83, 109 e 113 DO CPP) – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”(fl. 1, e-doc. 147). 



    Contra essa decisão a defesa interpôs novo recurso extraordinário, reiterando as razões do recurso extraordinário antes interposto e alegando descumprimento do § 3º do art. 102 da Constituição da República. Sustenta que “o caso em tela não se amolda àquele analisado e julgado pelo Tema 660, mormente porque restou configurada afronta direta ao texto constitucional, especificamente ao art. 5º, LIII e LIV, CF, em razão da flagrante preclusão do pleito apresentado pelo Ministério Público referente à incompetência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina-PR” (fl. 11, e-doc. 153).



    8. Esse recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de não caber recurso para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (e-doc. 155).



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná



    9. No agravo interposto contra a inadmissibilidade desse recurso extraordinário, o agravante insiste em que “restou inequívoca a existência de repercussão geral no caso concreto, não se aplicando o Tema 660 da Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 157).



    Pede “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e, posteriormente, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 157).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná



    11. Cumpre afastar parte dos fundamentos da decisão agravada, pois a matéria está devidamente prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    12. Na espécie vertente, o conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerar competente a Quinta Vara Criminal do Tribunal estadual para o julgamento da ação penal em questão, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pela análise dos autos, não se vislumbra equívoco na decisão, porque no presente caso houve pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (autos nº 0078.18.003696-0), ainda na fase de investigação, que tramitou na 5ª Vara Criminal, motivo pelo qual a competência para conhecer da ação penal é do Juízo de Direito da 
5ª Vara Criminal, em atenção à regra de prevenção (art. 83, CPP) e ao princípio constitucional do juiz natural.



    A propósito, o artigo 83 do Código de Processo Penal estabelece que: ‘Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.’



    Ademais, a decisão está em conformidade com o artigo 109 do Código de Processo Penal: ‘Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior’.



    Por outro lado, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Penal: ‘As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição’, sendo, portanto, impróprias as alegações de preclusão e que o pedido deveria ter sido realizado exclusivamente pela exceção de incompetência.



    Outrossim, cumpre asseverar que sequer houve instrução processual a justificar a manutenção e prorrogação da competência na 4ª Vara Criminal, e considerando que a ação penal teve origem em elementos indiciários adquiridos nos autos de quebra de sigilo nº 0078.18.003696-0, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal, manifesta a sua prevenção para o julgamento da ação penal.



    Portanto, a decisão foi devidamente motivada e não há reparo a ser realizado.



    Nestas condições, impõe-se negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação” (fls. 4-5, e-doc. 77).



    Com os dados do processo especificamente para rever entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça paranaense, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.442.342-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.328.135-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA CONTRA MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. DOLO ESPECÍFICO: NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 
n. 1.221.364-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná



    13. Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto pelo agravante, no qual se alega contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, como ressaltado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora